Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. EXERCÍCIO DE FATO. AVÓ MATERNA. INSURGÊNCIA DOS GENITORES. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de guarda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) conceder à autora a guarda do neto menor, b) estabelecer visitas livres dos genitores na residência da autora, assim como c) determinar o acompanhamento do menor e do núcleo familiar em que inserido pelo Conselho Tutelar. 1.1. No apelo, os genitores pedem a reforma da sentença alegando não existir elementos suficientes para justificar a manutenção do menor em família extensiva, sob a guarda da avó materna, por se tratar de medida excepcional, além de não ter sido demonstrado que os interesses do menor estariam prejudicados com a reversão da guarda em favor dos pais.
2. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão da autora, avó materna, em requerer a guarda do menor, seu neto, em detrimentos dos genitores requeridos. 2.1. A respeito tema, cabe registrar que a Constituição Federal, consagrando a Doutrina da Proteção Integral, preconiza com absoluta prioridade que: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (Art. 227 da CF). 2.2. Disso decorre que, o exercício da paternidade e maternidade, embora constitua garantia indisponível, eventual ausência despropositada, desleixo ou descompromisso implica repercussões e consequências severas que devem ser amparadas pela ordem legal/constitucional, inclusive, com sanções, sob pena de transformar os direitos e deveres do poder familiar em meras regras e princípios morais desprovidos de proteção.
3. Nesse passo, conforme admitido pelo art. 33, §2o, do ECA, além conferir ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, a guarda se destina a regularizar a posse de fato, podendo ser excepcionalmente deferida, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos genitores ou responsável.
4. No caso, conforme bem observou a sentença recorrida, não se trata de colocação em família substituta, caracterizando o pleito da avó materna em família extensa ou ampliada, acrescido de que o menor já mantém com ela vínculo afetivo desde o nascimento, demonstrando a prova dos autos que os interesses do menor estão assegurados sob a guarda fática da autora e indicando a excepcionalidade da medida. 4.1. Outrossim, o estudo psicossocial destaca que a genitora mantém contato regular com o filho, contudo, possui quadro clínico de saúde emocional em tratamento, demonstrando o parecer, em relação ao pai, a fragilidade de laços afetivos com o descendente. Registra, ainda, atos de violência doméstica com potencial de afetar negativamente o desenvolvimento do menor, situação que denota ser prudente razoável regularizar, excepcional e temporariamente, a guarda em favor da autora que já exerce de forma fática. 4.2. De outro lado, a criança está mantendo todas as suas necessidades e garantias bem atendidas na companhia da avó, não sendo o caso de modificar o contexto existente, sobre o tema, o parecer psicossocial ressaltou com propriedade que a apelada é quem detém as melhores condições de cuidar do menor.
5. Enfim, tanto a doutrina como a jurisprudência são assentes em afirmar que a guarda deverá ser sempre fixada atendendo aos interesses dos menores. 5.1. Precedente: “A guarda de menores deve ser oferecida àquele que possa melhor garantir-lhes o bem-estar. Trata-se de resguardar o direito daqueles que merecem proteção especial da família, sociedade e Estado, em virtude da fase de desenvolvimento. 4. Apelação conhecida e desprovida”. (07024005720178070008, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 24/3/2020).
6. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, os honorários advocatícios fixados pela sentença em R$ 3.000,00 devem ser majorados para R$ 3.300,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
8. Recurso improvido.